Tribunal: TJDFT
Processo: 0705409-07.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. GRAVE VULNERABILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. MEDIDA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto (art. 215, do ECA).
2. Não caracteriza violação de domicílio o ingresso em residência, a qualquer hora do dia e da noite, para efetuar prisão em flagrante de crime permanente, sobre o qual pairam indicativos seguros de sua prática.
3. Havendo provas seguras da materialidade e autoria do ato infracional, impõe-se a manutenção da procedência da representação.
4. A gravidade concreta do ato infracional, as condições sociais e pessoais do adolescente em situação de vulnerabilidade e a reiteração de atos infracionais, aliadas à ineficácia das medidas socioeducativas anteriormente aplicadas, são elementos aptos a demonstrar a necessidade de aplicação da medida socioeducativa de internação.
5. Recurso conhecido e não provido.